Tribunal: CARF
Processo: 11128.000271/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/01/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2009
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000271/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.080 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
VANGUARD LOGISTICS SERVICES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/01/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/01/2009
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2,
DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ocorrência de prescrição intercorrente para, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário. Manifestou intenção de declarar voto o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000271/2009-91
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000271/2009-91

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação da multa prevista na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, pela não prestação de informações
sobre a carga transportada, no prazo estabelecido pela RFB.
Segundo a descrição dos fatos que acompanha o Auto de Infração, foram
retificados de ofício e a destempo dados relativos a conhecimento de carga eletrônico (CE), cujo
agente de carga responsável é a ora recorrente. Diz o relatório que o pedido de retificação do CE
foi feito pela recorrente após a atracação da embarcação.
Esclareceu a fiscalização que as informações relativas aos CE, na data do fato,
deveriam ser prestadas até a atracação do navio no porto de destino e, a partir de 01/03/2009, as
informações deveriam ser prestadas pelo menos 48 horas antes da atracação, conforme previsto
pelo art. 50 da IN RFB no 800, de 2007, com a redação dada pela IN RFB no 899, de 2008. E
mais, que a retificação do CE também seria motivo para aplicação da penalidade, conforme o §
1o do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, como ocorreu no presente caso.
Intimada, a ora recorrente apresentou impugnação ao Auto de Infração tempestiva
alegando, em síntese, que: (a) não foi respeitado o princípio da legalidade, uma vez que não
deixou de prestar informação, mas sim a retificou após a atracação da embarcação; (b) a IN RFB
no 800, de 2007 (art. 45, caput e §1°) e o ADE Corep no 03, de 2008 (art. 64), quando tratam de
mudança de dados, alteração e retificação, estariam extrapolando o disposto no Decreto-lei no 37,
de 1966; e (c) a responsabilidade é exclusiva do representante do exportador, que foi quem
solicitou a retificação.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da impugnação e de manutenção do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes
fundamentos: (a) que a informação deve ser prestada na forma e no prazo estabelecidos pela IN
RFB no 800, de 2007; (b) que a mera retificação das informações após o prazo regulamentar
também deixa de atender o prazo estabelecido para ser prestada a informação correta; (c) que o
infrator é aquele que deveria ter prestado a informação junto à RFB, e que a IN RFB no 800, de
2007, estabelece o agente de carga como representante do transportador e o obriga a prestar as
informações sobre carga e veículo; (d) que a IN RFB no 800, de 2007, não está se sobrepondo à
multa por descumprimento de prazo da prestação de informação estipulada no Decreto-lei no 37,
de 1966, mas sim está regulando o art. 37 do referido diploma legal; e (e) que as orientações do
art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep no 03, de 2008 estão de acordo com o que dispõem
o art. 37 do Decreto-lei no 37, de 1966, e o art. 45 da IN RFB no 800, de 2007.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese, que: (a) o recurso é tempestivo; (b) houve prescrição intercorrente;
(c) não deixou de prestar informação, mas sim solicitou a retificação de informação prestada; (d)
não há penalidade para a retificação de informação, que é fato diverso da não prestação de
informação; e (e) a Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016, esclarece
que “as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000271/2009-91

intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa” (estabelecida nas alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei no 37, de 1966).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da prescrição intercorrente
Preliminarmente, suscita a recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente no
presente processo, nos termos previstos no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
Sobre esse tema, deixo de fazer maiores considerações em razão de a matéria já
ter sido pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, que, nos termos da Portaria MF
no 277, de 07 de junho de 2018, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por essa razão, rejeito a preliminar de ocorrência de prescrição intercorrente.
Do cabimento da multa
No mérito, a recorrente aduz que a aplicação da penalidade decorreu do fato de,
na condição de agente de carga, ter alterado a NCM da mercadoria após a atracação do navio.
Ressalta que a multa, nos termos da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966, deve ser aplicada quando o agente deixa de prestar a informação de
forma tempestiva.
Acrescenta que o entendimento da fiscalização é pela aplicação da pena de uma
hipótese (prestar informação fora de prazo) sobre outra diversa (retificar informação).
Invoca a revogação expressa do § 1o do art. 45 da IN 800, de 2007, pela IN 1.473,
de 2014, e a publicação da Solução de Consulta Interna no 2, de 4 de fevereiro de 2016.
Nesse ponto, tem razão a recorrente. Não havendo a configuração do fato típico
(não prestação de informação na forma e no prazo estabelecidos), não há que se falar na
aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de
1966.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000271/2009-91

A origem da divergência parece residir no § 1o do art. 45 da IN RFB no 800, de
2007, que, de forma questionável, tratava como prestação de informação fora do prazo, para
efeitos da aplicação da penalidade prevista nas alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, a alteração de manifestos e de conhecimentos de embarque entre o
prazo mínimo para prestação de informações e a atracação da embarcação.
Art. 45. O transportador, o depositário e o perador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Ocorre que tal disposição foi expressamente revogada pela IN RFB no 1.473, de
2014.
Como se isso já não fosse mais do que suficiente para, nos termos do inciso II do
art. 106 do CTN, afastar a penalidade aplicada, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil firmou entendimento, por meio da Solução de Consulta Interna no 2, de 2016, que a
hipótese prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança
os casos de retificação de informação de informação já prestada, entendimento com o qual estou
plenamente de acordo. Segue a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ocorrência de prescrição
intercorrente para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000271/2009-91

Declaração de Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
Recentemente deu inicio o debate neste CARF sobre o alcance da Súmula CARF
no 11, tal debate se iniciou em matérias de caráter aduaneiro.
O enunciado da mencionada súmula tem a hipótese de não aplicação de prescrição
intercorrente em processo administrativo fiscal, no entanto, os precedentes que formaram a
súmula deixou de considerar os processos de processo e procedimento aduaneiros.
Como se sabe a matéria aduaneira nem sempre se discute matéria tributária, sendo
ela autônoma e tendo procedimento próprio, como é o caso dos autos.
O presente processo administrativo, tem seu procedimento e processo do controle
aduaneiro, não se submetendo às regras do CTN, e devendo ser aplicado o PAF somente quanto
ao rito a seguir.
Quando se determina pela legislação a aplicação ao rito do PAF ao que couber,
não trata-se de alteração de natureza jurídica, mas sim, adoção apenas do rito, se pensarmos de
modo diverso, seria o mesmo que pensar ao invocar o Código do Processo Civil, que estaria
alterando à natureza do Processo Administrativo para o Processo Civil.
Ainda, em outras matérias aduaneiras, é mais evidente que o procedimento lá
adotado não é de natureza tributária, como por exemplo o da IN no 1986/2020, que lá tem o
chamado “procedimento de fiscalização para o combate às fraudes aduaneiras”, e quando
liberada a carga, e sendo “condenado” o contribuinte, caberá aplicar à multa substitutiva de
perdimento, podendo o contribuinte recorrer ao CARF, daí se indaga, seria alterado o
procedimento por estar sendo adotado o PAF? Ao meu ver não, pois, apenas trás às hipóteses do
rito, mas se sobrepondo às características própria do procedimento adotado.
Nesse mesmo sentido, em julgado da lavra da Juíza Vera Luciana Ponciano, da 6a
Vara Federal de Curitiba-PR, diga-se de passagem que é a 1a Vara especializada em Direito
Aduaneiro do país, assim decidiu no Mandado de Segurança 5038789-82.2020.4.04.7000/PR:
A multa em apreço não tem natureza tributária. Ela foi aplicada pela fiscalização
aduaneira em decorrência do exercício do poder de polícia estatal consistente no
controle sobre o comércio exterior, e não por conta do inadimplemento de uma
obrigação tributária. Embora também seja inscrita em dívida ativa, na forma do art. 39,
§ 2o, da Lei no 4.320/64 (multa de qualquer origem ou natureza) e do art. 2o, da Lei
6.830/80), e o recurso final seja julgado pelo CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, mantém sua natureza de multa administrativa ao controle aduaneiro.
Nesse sentido estabeleceu o art.1o da Lei 9.87399:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000271/2009-91

§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Com isso, nota-se que o controle aduaneiro em verdade é a ação punitiva da
Administração Pública Federal diante do controle aduaneiro, nada se exige de tributo.
A exceção é a estabelecida no art. 5o da mencionada Lei:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Como já mencionado, o caso em tela não é decorrente de processo ou
procedimento de natureza tributária.
Ainda nesse mesmo sentido conclusão o Mandado de Segurança 5038789-
82.2020.4.04.7000/PR, foi assim resolvido:
Portanto, a pretensão punitiva da Administração Pública prescreve em cinco anos,
contados da data do fato punível. Instaurado o procedimento administrativo, incide a
prescrição intercorrente de que trata o §1o do artigo 1o, que é de três anos, devendo-se
observar as causas interruptivas da prescrição estabelecidas no artigo 2o da Lei no
9.873/99.
No caso, após a intimação referente ao Processo Administrativo Fiscal n.o
10907.720607/2013-82, a impetrante apresentou impugnação em 29 de abril de 2013;
quanto ao PAF n.o 10907.722234/2013-84, apresentou impugnação em 13 de março de
2014; a impugnação foi improvida pela autoridade impetrada, em sessão de julgamento
realizado em 07 de julho de 2020, ou seja, transcorridos mais de 7 (sete) anos após a
apresentação das impugnações, tendo sido determinado a intimação da impetrante para
recolhimento da multa ou apresentação de novo recurso para o CARF; apenas em julho
de 2020, mais de 7 (sete) anos após a instauração dos processos, a impetrante realizou o
julgamento da impugnação, rejeitando referida defesa e, consequentemente, aplicando
as multas aduaneiras.
Dessa forma, já se encontrava extrapolado em muito o prazo de 3 (três) anos do § 1o do
artigo 1o da Lei no 9.873/99, sendo evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.
Ainda em recente julgamentos:
EMENTA:
ADUANEIRO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O processo administrativo tributário
encontra-se regulado pelo Decreto n.o 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo
Fiscal, sendo que o prazo para conclusão passou a ser expressamente previsto na Lei n.o
11.457/07, que estabeleceu, em seu art. 24, a obrigatoriedade de ser proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo dos pedidos, o qual
deve ser aplicado de imediato aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes. Precedentes da Turma e do STJ. 2.Interrompe-se a prescrição da ação
punitiva por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. 3. Incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, na forma da Lei no 9.783/99,art. 1o, § 1o.
Precedentes da Corte. (TRF4, AC 5014870-92.2019.4.04.7002, PRIMEIRA TURMA,
Relator ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, juntado aos autos em 19/03/2021).
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000271/2009-91

Assim compreendo que o caso em debate, é a ocorrência da aplicação a prescrição
trienal conforme acima.
No entanto, compreendo que o PAF é aplicado por indicação de qual rito seguir,
mas não existe uma mutação que o transforme em procedimento e ou processo natureza
tributária.
Finalmente, aparentemente poderia ser o caso de afastar à aplicabilidade da
súmula no 11 do CARF, por aparentar que trata-se de casos distintos, porém, diante de obrigação
funcional não resta claro o limite de se aplicar o chamado distinguish.
Diante de tal fato, voto por aplicar a súmula CARF no 11.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital